Tribunal: TJDFT
Processo: 0739363-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas.
Sem elementos mínimos de que o ex-companheiro representa risco à integridade física e psíquica da vítima, não se deferem medidas protetivas de urgência, sobretudo se há indícios de que o desentendimento entre eles se deu apenas quanto ao direito de visita dele ao filho em comum. Reclamação julgada improcedente.